Tribunal: TJBA
Processo: 8075407-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075407-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO CONDE OLIVA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MEDINA ATAIDE, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, DANIEL MEDINA ATAIDE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ANÁLISE MOTIVADA DAS PROVAS PELO JUIZ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DEVIDAMENTE ANUNCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DA PARTE INTERESSADA. PRECLUSÃO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR. PACIENTE PORTADOR DE OSTEOMIELITE E PARESTESIA. IMPERATIVO CLÍNICO ANATÔMICO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ENTENDIMENTO JÁ ADOTADO POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8032619-55.2025.8.05.0000. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$6.000,00. ARBITRAMENTO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS SOBRE A TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I - Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em virtude da recusa da operadora de saúde em autorizar e custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, além dos materiais especiais prescritos ao segurado.

II - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria posta em debate prescinde de dilação probatória e a parte interessada, devidamente intimada acerca do anúncio do julgamento antecipado, mantém-se inerte, operando-se a preclusão temporal.

III - É abusiva a recusa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial e fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais ligados ao ato cirúrgico, sob o pretexto de exclusão de tratamento odontológico, quando demonstrada a necessidade de intervenção em ambiente hospitalar por imperativo clínico anatômico. A hipótese dos autos já foi examinada por este Colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8032619-55.2025.8.05.0000. Cabe ao profissional assistente, e não à operadora de saúde, determinar as técnicas e os insumos necessários ao restabelecimento da saúde do paciente.

IV - A negativa injustificada de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência agrava a situação de aflição, angústia e sofrimento do paciente, gerando abalo emocional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável. O montante de R$ 6.000,00 fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não comportando a majoração e nem a redução pleiteada pelas partes.

V – Os honorários sucumbenciais foram corretamente arbitrados pelo julgador de piso e refletem a retribuição ao labor profissional à luz da realidade específica dos autos.

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8075407-81.2025.8.05.0001
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça